Tribunal: TJES
Processo: 0011860-68.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011860-68.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA

APELADO: BLUE SHIPPING DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMURRAGE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, reconhecendo a legitimidade da Embargada para cobrança de demurrage com base em Termo de Compromisso e Responsabilidade. O Embargante alega omissão do acórdão quanto: (i) à existência de ajuste prévio com o armador concedendo prazos de free time distintos; (ii) à suposta culpa da Embargada pelo atraso na liberação dos contêineres; e (iii) à ausência de enfrentamento de argumentos apresentados no recurso de apelação, com consequente negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao ajuste com o armador relativo ao período de free time; (ii) verificar se houve omissão quanto à alegação de culpa exclusiva da Embargada pelo atraso na liberação dos contêineres; e (iii) apurar eventual ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os Embargos de Declaração à correção de erro material, suprimento de omissão, esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e suficiente as alegações relativas ao Termo de Compromisso e ao free time, ao destacar que as obrigações foram livremente assumidas pelas partes e estão expressamente previstas no instrumento firmado.

A fundamentação sucinta apresentada no voto condutor não se confunde com ausência de fundamentação, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 339 da repercussão geral (AgRg no ARE 791.292/PE).

O inconformismo da parte com a solução adotada pelo colegiado não configura vício sanável por Embargos de Declaração, sendo incabível a reanálise do mérito da decisão por essa via.

Precedentes do TJES reforçam que a simples tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de vício específico, enseja a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação sucinta não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Não cabe rediscutir o mérito da decisão judicial por meio de Embargos de Declaração, salvo se demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A análise já realizada sobre pontos controvertidos afasta a alegação de omissão quando os fundamentos constam expressamente do acórdão, ainda que de forma concisa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no ARE 791.292/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.10.2013 (Tema 339 RG); TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2024; TJES, EDcl 5010710-54.2022.8.08.0024, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011860-68.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA

EMBARGADA:
BLUE SHIPPING DO BRASIL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 8320136) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante.

O recurso foi a mim redistribuído em razão da remoção do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery para a egrégia Segunda Câmara Cível.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que o acórdão reconheceu a legitimidade da Embargada para cobrança de demurrage com base no Termo de Compromisso e Responsabilidade, mas foi omisso quanto ao fato de haver ajuste específico com o armador, titular do crédito, que concedeu à Embargante período de 30 dias de
free time
para contêineres HC e 21 dias para os demais, conforme e-mail datado de 17/07/2015 (fls. 180), enviado pelo próprio representante legal da Embargada.

Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à alegação de que as provas documentais e testemunhais demonstram que o atraso na liberação dos contêineres se deu exclusivamente por culpa da Embargada, razão pela qual não seria justo atribuir à Embargante a responsabilidade integral pela demurrage.

Ocorre que o então Relator, ainda que de forma sucinta, se manifestou sobre a questão como se vê no trecho a seguir transcrito:

Subsidiariamente, pleiteia pela redução da condenação, observando (i) o período de free time acordado com o armador do navio (30 dias) para cálculo do valor devido; e (ii) a culpa concorrente da apelada no resultado discutido.

[...]

E, sendo o Termo de Responsabilidade firmado entre o importador, ora apelante, e a autora, “armador sem navio”, prática regular nas operações de transporte marítimo, constituindo obrigações livremente assumidas, nada impede a exigência do cumprimento do que foi estipulado naquele instrumento particular de negociação.

Com efeito, ressalto que
a existência do mencionado instrumento
com as respectivas obrigações pactuadas
torna despiciendos os argumentos arrazoados na tentativa de redução do valor, devido à alegada contribuição da autora para a ocorrência da sobrestadia
.
De igual forma penso sobre o período máximo de “free time”
, eis que claramente disposto no Termo de Responsabilidade.

Finalmente, a embargante sustenta que o acórdão limitou-se a reproduzir trechos genéricos da sentença, desconsiderando argumentos e provas apresentados no tópico 3.2 da apelação, o que configura negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX da CF e art. 489, §1º, IV do CPC).

O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
[...]”. Tal dispositivo constitucional prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

Contudo, é certo que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de QO no Ag n. 791.292/PE (Tema 339), em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No caso em análise, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o então Relator fundamentou o seu voto, ainda que de forma sucinta.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise da decisão não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

No caso em análise, não há vício a ser suprido, mas inconformismo da Embargante e tentativa de fazer prevalecer o entendimento acerca da irregularidade na cobrança de demurrage, necessidade de observância do período de 30 dias de
free time
para contêineres HC e 21 dias para os demais, bem como da responsabilidade da Embargada pelo atraso na devolução dos contêineres, visto que teria demorado 33 dias para realizar a retificação do NCM no CE-MERCANTE o que inviabilizou a liberação da carga no porto. Entretanto, tais questões dizem respeito ao mérito do que restou decidido.

Acerca da impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.